Tribunal: TJBA
Processo: 8052578-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052578-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO FONTES COSME NEVES

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em ação revisional de contrato bancário, ajuizada pela parte autora em face do Banco
Santander Brasil
S/A.

2. A decisão indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos para concessão da medida sem a oitiva da parte contrária.

3. A agravante alegou abusividade nos juros remuneratórios do contrato de
financiamento imobiliário
, pleiteando a revisão dos encargos contratuais.

4. Em decisão liminar, foi concedida a tutela recursal para obstar a inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e permitir a manutenção do veículo em sua posse, desde que observados os pagamentos dos valores incontroversos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 294 e 300 do CPC, exige a demonstração do fumus boni iuris (plausibilidade do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação).

7. No caso em exame, as provas apresentadas pelo agravante demonstram a presença dos requisitos necessários para concessão parcial da tutela provisória, em especial o periculum in mora, já que foi demonstrado risco de prejuízos irreparáveis.

8. Sobre a abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que são considerados abusivos os juros que ultrapassam a taxa média de mercado, conforme as orientações do Banco Central.

9. No caso, foi comprovado que a taxa pactuada no contrato em questão (
0,87
% ao mês e
11,00
% ao ano) é superior à taxa média de mercado (0,78% ao mês e 9,73% ao ano), o que caracteriza abusividade.

10. Em consonância com o disposto no art. 330, §§2º e 3º do CPC, para afastar os efeitos da mora, a parte autora deve continuar efetuando o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e depositar em juízo os valores controversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios que ultrapassa a média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual. A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052578-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GUSTAVO FONTES COSME NEVES
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .